Tribunal: STF
Processo: RE 104764
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCUBINATO. AÇÃO DA COMPANHEIRA, CONTRA
ESPOLIO DO CONCUBINO, QUE NÃO DEIXOU DESCENDENTES, SENDO O
PATRIMÔNIO CONSTITUIDO POR UM SÓ IMÓVEL, ONDE RESIDIA O CASAL.
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. METADE DO IMÓVEL DEFERIDA, PORQUE
RECONHECIDA A SOCIEDADE DE FATO. AS DECISÕES DAS INSTANCIAS
ORDINARIAS ASSEGURARAM A CONCUBINA, TAMBÉM, A OUTRA METADE, A TÍTULO
DE SERVIÇOS PRESTADOS. QUANTO AO PRIMEIRO PONTO, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SER CONHECIDO, DIANTE DA SÚMULA 279.
DE REFERENCIA A SEGUNDA PARTE, NÃO SE PREQUESTIONARAM OS ARTS.
1594 E 1063, DO CCB, INVOCADOS NO APELO EXTREMO, INCIDINDO AS
SUMULAS 282 E 356. NÃO FOI A MATÉRIA, NO PARTICULAR, DECIDIDA, A
VISTA DA SÚMULA 380, MAS DE FUNDAMENTOS OUTROS DEDUZIDOS NAS
DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÃO, AQUI, ASSIM, APLICAVEIS, AS SUMULAS 283 E 284.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.